Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando terem as obrigações vencidas no curso da demanda o mesmo fato gerador da obrigação que deu ensejo ao ajuizamento da ação de execução de alimentos, o título executivo deve abranger as prestações vencidas no curso da demanda, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual, como forma de evitar o ajuizamento de novas execuções com lastro na mesma relação jurídica obrigacional.
2. Recurso conhecido e provido.